Tribunal: TJBA
Processo: 8002845-33.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002845-33.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AVANI RODRIGUES FREIRE SANTOS

Advogado(s)
:
SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, FABRICIA OLIVEIRA BRITO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPR
É
STIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA APENAS EM CÓPIA DIGITAL – PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FÍSICO NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA
–
NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DO AUSOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO CONTRA ORIGINAL –
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8002845-33.2023.8.05.0199
, sendo Apelante
AVANI RODRIGUES FREIRE SANTOS
, e
A
pelad
o

B
ANCO
C6 C
ONSIGNADO
S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA